Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-51.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002565-51.2025.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E CERCEAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação, ao argumento de que o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo foi exíguo e desproporcional; (ii) reconhecimento de que o indeferimento da gratuidade foi precipitado, sob o argumento a legislação confere presunção relativa de hipossuficiência à pessoa natural; (iii) subsidiariamente, concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o prazo de cinco dias concedido para recolhimento do preparo recursal foi exíguo a ponto de configurar cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição; (ii) verificar a regularidade do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; (iii) analisar o pleito subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O transcurso do prazo legal para recolhimento do preparo sem qualquer providência da parte recorrente acarreta a preclusão temporal e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. A inércia reiterada da parte em cumprir determinações judiciais destinadas a viabilizar o regular processamento do recurso não pode ser imputada ao Poder Judiciário como óbice ao exercício do direito recursal ou violação ao acesso à justiça.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não torna automática o deferimento da gratuidade de justiça, de modo que a ausência de comprovação da alegada miserabilidade, quando requisitada pelo Magistrado, enseja o indeferimento do benefício.
7. É descabida a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em sede de agravo interno, porquanto a reabertura de prazo após a consumação da preclusão equivaleria a premiar a desídia processual, em afronta ao princípio da igualdade das partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7o, 932, III, 1.007 e 1.021, § 4o; CF, art. 5o, LXXVIII; RI/TJMT, art. 79-B, §2°.
Jurisprudências relevantes citada: TJMT, AgRCiv 1000588-97.2024.8.11.0088.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002565-51.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA SILVA MACHADO - CPF: 076.452.051-21 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E CERCEAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação, ao argumento de que o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo foi exíguo e desproporcional;
(ii)
reconhecimento de que o indeferimento da gratuidade foi precipitado, sob o argumento a legislação confere presunção relativa de hipossuficiência à pessoa natural;
(iii)
subsidiariamente, concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o prazo de cinco dias concedido para recolhimento do preparo recursal foi exíguo a ponto de configurar cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição;
(ii)
verificar a regularidade do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; (
iii
) analisar o pleito subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O transcurso do prazo legal para recolhimento do preparo sem qualquer providência da parte recorrente acarreta a preclusão temporal e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A inércia reiterada da parte em cumprir determinações judiciais destinadas a viabilizar o regular processamento do recurso não pode ser imputada ao Poder Judiciário como óbice ao exercício do direito recursal ou violação ao acesso à justiça.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não torna automática o deferimento da gratuidade de justiça, de modo que a ausência de comprovação da alegada miserabilidade, quando requisitada pelo Magistrado, enseja o indeferimento do benefício.

7. É descabida a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em sede de agravo interno, porquanto a reabertura de prazo após a consumação da preclusão equivaleria a premiar a desídia processual, em afronta ao princípio da igualdade das partes.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
99, § 7o, 932, III, 1.007 e 1.021, § 4o; CF, art. 5o, LXXVIII; RI/TJMT, art. 79-B, §2°.

Jurisprudências relevantes citada
: TJMT, AgRCiv 1000588-97.2024.8.11.0088.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
JESSICA SILVA MACHADO
contra a decisão monocrática prolatada na Apelação Cível n. 1002565-51.2025.8.11.0004, que não conheceu do recurso em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A controvérsia principal tem origem em Ação de Revisão de Contrato de Consórcio cumulada com Pedido de Danos Morais, ajuizada pela agravante em desfavor de
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, na qual postulou a revisão de cláusulas relativas à majoração das parcelas após a contemplação, a restituição de valores e indenização por danos morais (id. 313842391).

Na origem, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças determinou a emenda da petição inicial para delimitação específica dos pedidos, apresentação de procuração com firma reconhecida, comprovação do interesse de agir e da hipossuficiência econômica. Diante dos indícios de litigância predatória identificados, determinou-se, ainda, a expedição de ofícios à OAB/RJ e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Transcorrido o prazo sem cumprimento das determinações, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 313842865).

Irresignada, a agravante interpôs recurso de apelação, no qual pugnou pela reforma da sentença e reiterou o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a extinção sumária constituiu medida excessivamente rigorosa e violadora dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (id. 313842868).

Instada a comprovar a alegada hipossuficiência mediante a apresentação de declarações de imposto de renda, holerites, extratos de aposentadoria e extratos bancários (id.
318597886
), a agravante limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade e alegar cenário econômico adverso, sem, porém, acostar qualquer documentação (id. 320903380).

A decisão monocrática indeferiu o benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a apelante não apresentou os documentos específicos requeridos para comprovação da atual condição econômica. Concedeu-se prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 321334887).

Certificada a inércia da apelante no recolhimento do preparo (id. 324142354), proferiu-se decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 324858355).

Nas
razões do agravo interno
, a agravante sustenta que o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo foi exíguo e desproporcional, e que o indeferimento da gratuidade de justiça foi precipitado, visto que a legislação reconhece o caráter de presunção relativa da hipossuficiência da pessoa natural. Argumenta que a deserção configurou grave cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça.

Requer a reforma da decisão para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal (id. 329723369).

A agravada foi devidamente intimada, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 341863372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo interno interposto por
JESSICA SILVA MACHADO
contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 1002565-51.2025.8.11.0004, não conheceu do recurso em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A decisão agravada fundamentou-se na inércia da apelante em recolher o preparo no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a adequação do prazo concedido para recolhimento do preparo recursal; a regularidade do indeferimento da gratuidade de justiça; subsidiariamente, a possibilidade de concessão de novo prazo para regularização do preparo.

O recurso não merece acolhimento.

No sistema processual civil brasileiro, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cujo ônus de comprovação recai sobre a parte recorrente, nos termos dos artigos 1.007 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a legislação processual vigente, orientada pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estabelece mecanismos destinados a viabilizar a regularização de eventuais vícios sanáveis.

Isso significa que, quando requerida a concessão do benefício da gratuidade de justiça, cabe ao magistrado conceder prazo para que a parte comprove a hipossuficiência alegada, se entender necessário (art. 99, § 2°, CPC).

Da mesma forma, se o benefício for indeferido, novamente, incumbe ao magistrado conceder prazo para que a parte recolha o preparo devido, conforme disciplina o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a agravante foi regularmente intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica, mediante a juntada de cópias das últimas declarações de imposto de renda, holerites, extratos de aposentadoria e de eventuais extratos contas bancárias.

Ciente da determinação e da necessidade de trazer aos autos provas concretas da situação de vulnerabilidade econômica, a agravante apresentou manifestação na qual se limitou a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, contextualizou genericamente o cenário econômico adverso e mencionou índices macroeconômicos, sem acostar qualquer documento comprobatório da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Diante desse contexto, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pela então Relatora, com a concessão do prazo de cinco dias para o adimplemento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 321334887), prazo igualmente previsto no artigo 79-B, § 2°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Todavia, a agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 324142354), o que consumou a preclusão temporal e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso por deserção, regularmente declarada na decisão de id. 324858355.

O mais simples estudo dos autos revela que inexiste qualquer ilegalidade, teratologia ou inadequação dos pronunciamentos judiciais, em especial da decisão que não conheceu do recurso de apelação, ora em discussão.

Embora a matéria seja simples e não exija maiores digressões, reputo prudente trazer à baila recente precedente desta Câmara de Direito Privado, que, em situação semelhante à dos autos, preservou a decisão de não conhecimento do recurso:

“(...) Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (...)”
(TJMT, AgRCiv 1000588-97.2024.8.11.0088, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025).

Convém mencionar, ainda, que o recurso da agravante sequer tomou o cuidado de enfrentar a premissa do não conhecimento do recurso pela deserção, isto é, não abordou qualquer equívoco na intimação publicada ou na contagem do prazo concedido para o cumprimento da determinação. Logo, as razões trazidas à análise tentam utilizar o agravo interno como via oblíqua para ressuscitar questão alcançada pela preclusão consumativa, o que se revela processualmente inviável.

Do mesmo modo, a invocação de suposto cerceamento do acesso à justiça não prospera. A agravante teve plena oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiência mediante a juntada de documentos específicos, mas optou por permanecer inerte. Posteriormente, foi regularmente intimada para recolher o preparo no prazo legal e, novamente, deixou transcorrer o interregno sem qualquer providência.

A inércia reiterada da parte não pode ser imputada ao Poder Judiciário como óbice ao exercício do direito recursal.

Portanto, diante da inércia da agravante em recolher o preparo no prazo estipulado, operou-se a preclusão temporal e, por consequência, o recurso tornou-se inadmissível, diante da deserção, nos exatos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ad argumentandum tantum
,
embora o parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício em todas as circunstâncias.

Desse modo, cabe ao magistrado proceder à análise concreta da situação econômica da parte requerente, podendo exigir a comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não se mostrarem suficientes para formar sua convicção.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
” (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

No caso em análise, a parte agravante quedou-se completamente inerte, não apresentando qualquer documentação que pudesse corroborar suas alegações.

Constata-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dos tribunais superiores e demais tribunais pátrios.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal, este igualmente não merece acolhimento.

Isso porque o prazo de cinco dias previsto no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, reproduzido no artigo 79-B, § 2°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é de natureza legal e peremptória, e não comporta dilação por ato judicial.

Além disso, conforme exaustivamente exposto, a agravante já teve a oportunidade processual adequada para regularizar o preparo e permaneceu inerte, o que fez operar a preclusão consumativa.

Admitir a reabertura de prazo em sede de agravo interno equivaleria a premiar a desídia processual e subverter o sistema de preclusões que confere segurança jurídica ao processo, em manifesta afronta ao princípio da igualdade das partes.

Desse modo, preservo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação cível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
JESSICA SILVA MACHADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026